Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA POR MEIO DE SENHA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ABUSO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido em relação ao Banco Santander e à Visa Empreendimentos e condenou a ré Suyane de Araújo no valor de R$2.000,00, referente a reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor sustentou que, por força da relação de confiança, deixou seu cartão de crédito em uma loja de automóveis para realização de um seguro veicular. Contudo, a primeira ré, na posse do respectivo cartão de crédito, realizou compras de seu interesse privado e que as demais rés se recusaram a realizar o estorno das transações.
3. Em suas razões recursais, sustenta que não foi analisado o pedido de danos materiais, cuja condenação deve ocorrer de forma dobrada; que a instituição financeira responde objetivamente por fortuito interno; que o dano moral fixado merece ser majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) são devidos danos materiais, em razão de compra não autorizada por meio de cartão de crédito do recorrente; (ii) se a compra realizada por terceira pessoa, mediante cartão de crédito e senha, configura fortuito interno a atrair a responsabilidade das instituições financeiras; e (iii) se os danos morais devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ. 5.1. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). 5.2. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
6. Na hipótese, diante da revelia da primeira recorrida, restou incontroverso que, na posse de cartão de crédito do recorrente tão somente para a contratação de um seguro veicular, foi realizada uma compra em supermercado, o que evidencia o abuso de direito e o dever de indenizar.
7. Configurado que terceira pessoa munida do cartão de crédito e senha foi a responsável pela operação, não é razoável exigir da instituição financeira o estorno e cancelamento da compra realizada sem qualquer evidência de fraude, o que afasta o fortuito interno e caracteriza culpa exclusiva de terceiros a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade dos demais recorridos.
8. Dano Material. Comprovada a realização de compra no valor de R$4.668,20, parcelada em duas vezes, configura-se o dever de restituição da quantia ao recorrente, se comprovado que ele arcou com o pagamento das respectivas faturas. 8.1. No ponto, restou comprovado que a primeira parcela, referente a R$ 2.234,09, inserida na fatura do mês de junho, foi quitada. Contudo, não há comprovante de pagamento da segunda parcela, do mesmo valor, referente ao mês de julho. 8.2. À míngua de comprovante de pagamento referente ao valor integral, resta ao recorrente ser restituído pela primeira recorrida, no valor de R$2.234,09, a se realizar de forma simples, na forma do art. 20 do CDC. 8.3. Inaplicável a restituição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC que possui aplicação apenas nos casos de cobrança indevida, isto é, quando o consumidor paga algo que não devia — e de boa-fé — e o fornecedor age de má-fé ou sem justificativa plausível.

9. Dano Moral. Não há espaço para majoração do dano moral quando a sentença o fixa no valor máximo já querido na inicial, sob pena de violação ao princípio da adstrição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido tão somente para condenar a primeira recorrida a restituir o valor de R$2.234,09, de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC. Deixo de condenar o recorrente em custas e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.